Tribunal: TJES
Processo: 5007725-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007725-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA RAFASKI COLOMBEK
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007725-45.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: MARIA DA GLÓRIA RAFASKI COLOMBEK

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUPOSTAMENTE CONTRATADO.
DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

DA AUTORA.

SENTENÇA OBJURGADA

JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 14515972 E CANCELAR TODO DÉBITO DELE DECORRENTE. CONDENOU O BANCO RÉU A RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA DESCONTADA DO BENEFÍCIO DA AUTORA, ASSIM COMO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.
RECURSO INOMINADO

SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA E CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA NEGATIVA EM REALIZAR PERÍCIA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES, ALÉM DISSO AFIRMA QUE FOI DISPONIBILIZADO SAQUE EM NOME DA AUTORA. POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, VÊ-SE QUE FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PISO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO, DE MODO QUE, DIANTE DA MERA REPETIÇÃO NA PRESENTE INSTÂNCIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO SE CONHECE DE TAIS ARGUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO QUE CONDUZIU O PROCESSO EM 1º GRAU QUANTO A POSSIBILIDADE DE JULGAR O PROCESSO COM AS PROVAS EXISTENTES.
A AÇÃO VERSA SOBRE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CONSOANTE RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, A AUTORA, AFIRMA NÃO TER REALIZADO O REFERIDO CONTRATO, BEM COMO NÃO SOLICITOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DE MODO A NÃO DESBLOQUEÁ-LO. ALÉM DISSO, A PARTIR DAS FATURAS ACOSTADAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,

VÊ-SE QUE A AUTORA, DE FATO, NÃO REALIZOU QUALQUER COMPRA COM O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A VERACIDADE DO CONTRATO Nº
14515972, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. QUANTO AO
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
DE VALORES, CONSIDERANDO QUE CONSTA NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO À AUTORA, NA QUANTIA DE R$ 1.197,00, A FIM DE BAIXAR O EMPRÉSTIMO, ENTENDO QUE PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE TAL VALOR NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS PELO RECORRENTE À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL É ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS, NÃO MERECENDO SER MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE
,
UNICAMENTE

PARA DEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
.

QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)